Tribunal: TJES
Processo: 0000189-72.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2025-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000189-72.2021.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MARIA DOS ANJOS RODRIGUES

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. APLICAÇÃO DO TEMA 1234 DO STF. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão que manteve a sentença condenatória ao fornecimento do medicamento "Palbociclibe, 125 mg, por 21 dias, até o término do tratamento, inclusive caso haja prescrição para continuidade do uso". O embargante alega omissão e erro material na decisão, argumentando que a responsabilidade pelo fornecimento do medicamento seria da União, nos termos do Tema 1234 do STF, o que demandaria o deslocamento da competência para a Justiça Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão ou erro material no acórdão embargado quanto à aplicação do Tema 1234 do STF, especificamente sobre a legitimidade passiva da União e a competência da Justiça Federal para processar e julgar a demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, no RE 1.366.243/SC, concedeu tutela provisória incidental determinando a vedação da declinação de competência ou da inclusão da União no polo passivo da ação até o julgamento definitivo do Tema 1234.

O acórdão embargado seguiu a determinação vigente do STF, mantendo a competência da Justiça Estadual e a responsabilidade solidária dos entes federados no fornecimento do medicamento.

A insurgência do embargante configura mero inconformismo com o entendimento adotado, não se verificando omissão, contradição ou erro material na decisão recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A vedação à declinação de competência e à inclusão da União no polo passivo deve ser observada até o julgamento definitivo do Tema 1234 do STF.

A simples alegação de omissão ou erro material não autoriza a oposição de Embargos de Declaração quando a decisão recorrida encontra-se devidamente fundamentada e em conformidade com a jurisprudência aplicável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 109, I; CPC, art. 292, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.366.243/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes; STJ, Tema 106; TJES, AI nº 5001718-45.2023.8.08.0000, Rel. Des. Carlos Magno Moulin Lima, j. 08.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000189-72.2021.8.08.0024

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADA: MARIA DOS ANJOS RODRIGUES

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Cuidam os autos de Embargos de Declaração opostos em face do Acórdão de ID 7071304, da lavra do Eminente Desembargador Substituto Carlos Magno Moulin Lima, no âmbito do qual a Egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação interposto pelo Estado do Espírito Santo, mantendo a sentença que condenou o ente público ao fornecimento do medicamento “
Pabociclibe, na dose de 125 mg, por vinte e um (21) dias, até o término de seu tratamento, inclusive caso haja prescrição para continuidade do uso do medicamento
”.

O referido acórdão restou assim ementado:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TRATAMENTO MÉDICO – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – COMPETÊNCIA – TEMA 1234 – VALOR DA CAUSA - DIREITO À SAÚDE – CACON/UNACON – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - TEMA 106 – DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE – RECURSO DESPROVIDO – REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA – SENTENÇA CONFIRMADA.
1. Na tutela provisória incidental proferida no RE 1.366.243 (Tema 1234), o Ministro Gilmar Mendes determinou que, no caso de medicamentos não padronizados, as demandas devem ser julgadas no Juízo em que direcionadas pelo cidadão, sendo vedada até o julgamento definitivo do Tema 1234 a declinação de competência. 2. Por se tratar de pedido de trato sucessivo, correta a fixação do valor da causa com lastro no montante equivalente ao custo do medicamento em doze meses, conforme art. 292, §2º, do CPC. 3. O fato da União ser responsável por financiar a política pública de fornecimento de medicamento oncológico via CACON/UNACON não afasta a responsabilidade solidária dos entes federados em fornecer o medicamento e garantir a eficácia do direito constitucional à saúde do cidadão. 4. Restam preenchidos os requisitos do Tema nº 106 do STJ, uma vez que os laudos médicos contém a informação sobre a necessidade do medicamento específico frente a doença da paciente e seu quadro clínico, além do fato de que se trata de medicação não disponibilizada pelo SUS e sem alternativa de substituto eficaz disponibilizado. Outrossim, a autora afirmou ser aposentada pelo INSS e não possuir condições de arcar com o medicamento de alto custo, além de se tratar de medicamento registrado na ANVISA. 5. Recurso desprovido. Remessa necessária conhecida. Sentença confirmada.

Em suas razões recursais (ID 7855549) o Estado/Embargante aponta suposto erro material e omissão na decisão embargada, especificamente na aplicação do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito do Tema nº 1234, o qual trata da repartição de responsabilidades entre os entes federativos no fornecimento de medicamentos pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Segundo alega o recorrente, os medicamentos oncológicos, ainda que não sejam padronizados individualmente, estão inseridos dentro de um tratamento padronizado, regulamentado pela Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer (Portaria nº 876/2013). Dessa forma, a responsabilidade pelo financiamento recai sobre a União, devendo esta compor o polo passivo da demanda.

Sustenta, assim, que a União deve ser parte no processo e que a competência para julgamento da demanda deve ser deslocada para a Justiça Federal, conforme previsto no art. 109, I, da Constituição Federal.

Pois bem. A discussão dos autos diz respeito à legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamento à base de canabidiol registrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizado no Sistema Único de Saúde – SUS.

Sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal, em julgamento recentíssimo (16/09/2024), fixou as seguintes teses no âmbito do Tema 1234:

“I – Competência 1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC. 1.1) Existindo mais de um medicamento do mesmo princípio ativo e não sendo solicitado um fármaco específico, considera-se, para efeito de competência, aquele listado no menor valor na lista CMED (PMVG, situado na alíquota zero). 1.2) No caso de inexistir valor fixado na lista CMED, considera-se o valor do tratamento anual do medicamento solicitado na demanda, podendo o magistrado, em caso de impugnação pela parte requerida, solicitar auxílio à CMED, na forma do art. 7º da Lei 10.742/2003. 1.3) Caso inexista resposta em tempo hábil da CMED, o juiz analisará de acordo com o orçamento trazido pela parte autora. 1.4) No caso de cumulação de pedidos, para fins de competência, será considerado apenas o valor do(s) medicamento(s) não incorporado(s) que deverá(ão) ser somado(s), independentemente da existência de cumulação alternativa de outros pedidos envolvendo obrigação de fazer, pagar ou de entregar coisa certa. II – Definição de Medicamentos Não Incorporados 2.1) Consideram-se medicamentos não incorporados aqueles que não constam na política pública do SUS; medicamentos previstos nos PCDTs para outras finalidades; medicamentos sem registro na ANVISA; e medicamentos off label sem PCDT ou que não integrem listas do componente básico. 2.1.1) Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal na tese fixada no tema 500 da sistemática da repercussão geral, é mantida a competência da Justiça Federal em relação às ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa, as quais deverão necessariamente ser propostas em face da União, observadas as especificidades já definidas no aludido tema. [...]”

Ocorre que o referido acórdão ainda não transitou em julgado, tendo sido opostos embargos de declaração contra o mesmo, conforme andamento processual disponível no sítio eletrônico do STF.

Desta forma, antes do trânsito em julgado do acórdão e fixação em definitivo das teses ali elencadas, prevalece a ordem determinada pelo STF no âmbito do Recurso Especial nº 1.366.243/SC, segundo a qual é vedada a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo da ação até o julgamento final do Tema nº 1234.

No mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CANABIDIOL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. REJEITADA. VEDADA A DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA ATÉ O JULGAMENTO DEFINITIVO DO TEMA 1234/STF. IMPRESCINDIBILIDADE DO MEDICAMENTO DEMONSTRADA. TEMA 106 STJ. REQUISITOS PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O fármaco Canabidiol Prati-Donaduzzi 50mg/ml, pleiteado na exordial, encontra-se devidamente registrado na Anvisa, sob o número 125680313.
2. O Supremo Tribunal Federal, no RE 1.366.243/SC, proferiu decisão para conceder tutela provisória incidental, sendo vedada a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no passivo até o julgamento final do Tema nº 1234. Preliminar de incompetência rejeitada.
[...] (TJES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5001718-45.2023.8.08.0000, Relator: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA, 4ª Câmara Cível, DJ: 08/03/2024)

Desta forma,
verifico a inexistência de omissões ou de erro material a serem sanados, de modo que o presente recurso revela mero inconformismo do Embargante com a conclusão do acórdão, buscando rediscutir a matéria.

Face o exposto
, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO, mantendo o r. acórdão na íntegra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pela douta relatoria, integralmente.

É como voto.